Tribunal: STF
Processo: HC 78200
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: Paciente condenado a pena de multa, como
resultado da transição prevista no art. 72 da Lei nº 9.099-95.
Inviabilidade, por ausência de critério legal
aplicável, de conversão da pena pecuniária na de restrição de
direito.
Habeas corpus deferido, para restabelecer a decisão de
primeiro grau, que limitou-se a promover a inserção da dívida, para
cobrança judicial.